Tribunal: STF
Processo: RE 545837
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE
   ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
1.      O recurso
   extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou
   última instância.
2.       A decisão monocrática proferida no
   julgamento dos embargos declaratórios não esgotou as vias
   recursais ordinárias, vez que ainda era cabível o agravo previsto
   no art. 557, § 1º, do CPC.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.